Tribunal: STF
Processo: RE 1489733
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Traditio Companhia de Seguros, em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim proferida:



    “No caso examinado, a ação foi ajuizada perante a Justiça Estadual em 2009 (EVENTO 1, INIC1, p. 1) e o Juízo Estadual proferiu sentença de mérito em 13/11/2009 (EVENTO 1, ANEXO2, pp. 77/79), julgando procedente o pedido formulado pelo autor em face da SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A.



    Desse modo, não há que falar em competência do Juízo Federal para apreciar o feito, pois a decisão proferida pelo STF é clara ao estabelecer a "manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010", ou seja, "com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença".



    Portanto, em conformidade com o decidido pelo STF no Tema 1011 da Repercussão Geral, é incompetente a Justiça Federal para o processo e julgamento da causa.



    Prejudicados os demais itens do recurso. Sem honorários.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 109, I, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que a sentença proferida pelo Juízo Estadual, em 13/11/2009, não pode ser considerada como marco para fins de aplicação das teses fixadas no Tema 1011, uma vez que essa decisão foi anulada após declínio do feito para a Justiça Federal, o qual não ratificou os atos praticados pela Justiça Estadual, tendo, inclusive, proferido nova sentença em 25/07/2019, de modo que esta última decisão é que deve ser considerada para fins do enquadramento do caso no referido Tema.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 827.996/PR, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida no Tema 1.011, qual seja: controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    “1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1ºA da Lei 12.409/2011.”



    No caso, existe nos autos sentença de mérito proferida pela Justiça Estadual em 13.11.2009. Portanto, o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito (na fase de conhecimento) proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010 (26/11/2010), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    Neste ponto, oportuno colacionar o seguinte trecho extraído do voto do relator do RE 827.996, eminente Min. Gilmar Mendes:



    “Nesse ponto, resta definir a questão intertemporal: os processos que estavam em curso (fase de conhecimento), na entrada em vigor da MP 513/2010 (convertida na Lei 12.409/2011) e da MP 633/2013 (convertida, com alterações, na Lei 13.000/2014), é possível sua aplicação imediata?



    [...]



    Conjugando esses magistérios, é necessário que a alteração legislativa que venha a onerar a situação jurídico-processual do jurisdicionado (intervenção da CEF, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal) tenha sido editada antes da sentença de mérito na fase de conhecimento que se vindica, sob pena de se tornar aquela relação mais prejudicial para o jurisdicionado do que a presente na época em que prolatada a sentença (transgressão ao inciso XXXVI do art. 5º da CF).



    Dito de outro modo: a alteração legislativa procedida pela MP 513/2010 só será aplicável se entrar em vigor enquanto ainda estiver tramitando na fase de conhecimento antes da sentença de mérito, não sendo, por outro lado, possível a incidência da novel norma caso tenha ocorrido a prolação da sentença na fase de conhecimento antes da vigência do novel diploma.



    Isso porque, a despeito de a incompetência ser causa de nulidade absoluta – uma vez que constitui matéria de ordem pública e pode ser suscitada em qualquer tempo ou grau de jurisdição – fato é que, somente após a entrada em vigor da MP 513/2010, reconheceu-se a possibilidade de a CEF, na condição de administradora do FCVS, intervir em demandas securitárias, envolvendo apólice acobertada pelo erário federal (ramo 66).



    [...]



    Sendo assim, considero que o marco jurígeno que interessa é a data da entrada em vigor da MP 513/2010 (DOU 26.11.2010) e da alegação de interesse da União e/ou da CEF (de forma espontânea ou provocada por quaisquer das partes), desde que ambas as situações tenham ocorrido antes da sentença de mérito na fase de conhecimento.



    Caso o pedido de intervenção da União e/ou da CEF (atuando na condição de representante do FCVS) venha a ocorrer depois da prolação de sentença de mérito, aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença.”



    Por fim, não há falar que “a sentença proferida pela Justiça Estadual foi anulada quando sobreveio aos autos acórdão que determinou a remessa do feito à Justiça Federal, já que considerou a Estadual como incompetente”, conforme afirmado pela recorrente. Realço que, além de não ter sido indicada a peça processual em que se encontra tal anulação, o exame dos autos demonstra que a Corte Regional anulou a sentença do Juízo Federal, e não a proferida na Justiça Estadual, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos para esta última (id: e6647f8f).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente